Tribunal: STF
Processo: Rcl 70160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sarandi/PR contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, no Processo n. 0011133-57.2022.8.16.0160, para garantir a observância da Súmula Vinculante 42.



    O Município reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    [...] contrariando o disposto na Súmula vinculante n°42 do STF, a TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais do Estado do Paraná proferiu decisão segundo a qual inexistiria violação a autonomia municipal legislação local que assim dispõe: 



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. 



    Trata-se do artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    No presente caso, a súmula vinculante nº 42, decorreu de conversão da súmula 681 do STF, a qual encontra fundamentação nos artigos 18 e 37, XIII, da Constituição Federal/88. 



    A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União. 



    Dessa feita, isso retira do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores. 



    De mais a mais, ao contrário do defendido na fundamentação da decisão Reclamada, o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma. 



    Ainda, o fundamento utilizado pela Turma Recursal, no sentido de que a finalidade da norma estampada no artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR era assegurar o cumprimento do piso salarial mínimo aos integrantes do magistério NÃO afasta potencial violação à súmula vinculante n° 42 do STF. 



    Isso porque, o efeito prático do dispositivo legal que fundamentou a decisão Reclamada é devastador, já que inúmeros profissionais do magistério municipal (se não todos) recebem acima do piso.



    [...]



    O que se comprova é que a decisão Reclamada violou a súmula vinculante n° 42. A norma em que a Turma Recursal fundamentou sua decisão não presta para o fim que foi editada. Pela eventualidade, ainda que em determinado ano o Município tenha pago salário-base abaixo do piso nacional do magistério, esse fato não torna legitima a decisão atacada (já que baseada em norma que viola a súmula vinculante n°42). 



    Ao vincular o reajuste desses profissionais, ano a ano, aos índices federais de correção monetária (indicados pela lei federal) acaba por violar a autonomia do Município e, ao mesmo tempo afrontar o entendimento firmado na súmula vinculante. 



    Assim, a decisão atacada deve ser cassada pela SUPREMA CORTE em respeito às suas decisões vinculantes, a fim de evitar que o ente público municipal (o qual possui autonomia resguardada pela Constituição Federal) e que respeita o piso nacional do magistério, fique impossibilitado de conceder um reajuste menor do que o indicado na lei federal por força de um artigo de lei que viola a súmula vinculante. 



    Assim, o Acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n° 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal aíndices federais de correção monetária (doc. 1, pp. 7-11 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. A CONCESSÃO da tutela de urgência para o fim de suspender liminarmente a tramitação dos autos n° 0001883-63.2023.8.16.0160 até que seja julgado o mérito da presente ação;



    2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 42, do STF (doc. 1, p. 12).



    A tentativa de citação do beneficiário do ato reclamado foi frustrada (doc. 12).



     A autoridade reclamada prestou informações (doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela procedência da reclamação (doc. 24). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou o enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Eis o teor da Súmula Vinculante 42: 



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    O ato impugnado, por sua vez, manteve sentença de procedência do pedido da beneficiária, em relação ao direito aos reajustes salariais, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008, in verbis:



    Cinge-se a controvérsia recursal sobre a implementação do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, ao servidor público municipal (professor) de Sarandi. 



    Inicialmente, destaca-se que a referida Lei prevê que é assegurado aos profissionais do magistério público da educação básica um piso nacional, o qual deve ser observado pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios: [...]



    Neste sentido, o artigo 74 da Lei Municipal prevê que: [...]



    Da atenta leitura do referido dispositivo, extrai-se a imposição à municipalidade em proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, que em seu art. 5º determina: [...]



    Logo, existindo lei local específica vinculando os índices do reajuste salarial dos servidores do magistério à lei federal, tal previsão deve ser respeitada. 



    Ainda, a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe o cumprimento do piso salarial por todos os entes federados, reafirmando sua aplicabilidade geral: [...]



    Em arremate, tem-se a Constituição Federal prevê expressamente o piso salarial aos profissionais do magistério: [...]



    Nesse mesmo sentido, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167 que reafirmou a constitucionalidade do direito ao piso salarial nacional aos profissionais de magistério: [...]



    Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência desta Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: [...]



    Registro, por fim, a título de esclarecimentos, que esse entendimento não ofende a Súmula Vinculante nº 37, uma vez que se trata de reconhecimento do exercício de função educacional pela reclamante nos termos da Lei e não aumento de vencimentos. 



    Logo, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe, relevando acrescer que as razões recursais nada trazem no sentido de firmar a convicção desta magistrada para a reforma da decisão. 



    Sendo assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença do juízo de origem tal como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 3, pp. 2-6 - sem os grifos do original).



    Após, opostos embargos declaratórios, a decisão foi complementada, com os seguintes fundamentos, no que interessa:



    [...] Nada obstante, registre-se, em arremate, que as vedações constitucionais invocadas pelo recorrente/embargante (art. 37, XIII), bem como a menção que faz à súmula 42 do STF, apenas impediria que houvesse algum tipo de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal ao Município de forma heterônoma.



    Tais regramentos, todavia, jamais podem impedir que, dentro da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1º, II, “a”, CF), e nos limites da respectiva autonomia desses entes Federativos (art. 18, CF), o Município edite lei com expressa previsão de escalonamento dos vencimentos de seus servidores com base no piso salarial indicado pela União. 



    Logo, ao contrário do que alega o embargante, não há que se falar em violação da Súmula 42 do STF ou em qualquer inconstitucionalidade na exigência de que o Município cumpra sua própria lei no caso concreto. 



    Sobre o tema, por diversas vezes já se manifestou esta Colenda Turma Recursal, como por exemplo: 0009156-64.2021.8.16.0160, 0008882-03.2021.8.16.0160, 0009016- 30.2021.8.16.0160. 



    Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 4, pp. 2-3 - sem os grifos do original).



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que, como a própria Lei Complementar municipal n. 248/2010 prevê expressamente que “é assegurado aos profissionais do magistério público da educação básica um piso nacional, o qual deve ser observado pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, extrai-se “a imposição à municipalidade em proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008”. 



    Ademais, consignou que a Súmula n. 42 “apenas impediria que houvesse algum tipo de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal ao Município de forma heterônoma”. No entanto, que o referido enunciado jamais pode impedir que “o Município edite lei com expressa previsão de escalonamento dos vencimentos de seus servidores com base no piso salarial indicado pela União”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, firmou-se no sentido de ser “[i]ncabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal” (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2023).



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.806-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023).



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023).



    Também no mesmo sentido, em reclamações propostas pelo mesmo Município: Rcl 69.875/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/7/2024; Rcl 68.863/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2024; Rcl 71.172/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024; e Rcl 69.874/PR, da minha relatoria, DJe 11/9/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Condeno a beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



     Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator